Tribunal: TJMT
Processo: 1014373-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014373-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (VÍTIMA), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (VÍTIMA), IGOR JOSE GERALDES TRINDADE SILVA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO NOTURNO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS – LIBERDADE PROCESSUAL - REAVALIAÇÃO PERIÓDICA - COMPLEXIDADES FÁTICAS – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA - TRANSCURSO TEMPORAL INEXPRESSIVO - ARESTO DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO – CONTUMÁCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 6 – ARESTO DO TJMT -
ORDEM DENEGADA.

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, “não se trata de termo peremptório” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração específica, sobretudo pela prisão em flagrante
durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime
semiaberto (
STJ, HC no 560.805/SP; TJMT, ENUNCIADO 6; TJMT, RSE no 143169/2016
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014373-41.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

IGOR JOSE GERALDES TRINDADE SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de IGOR JOSE GERALDES TRINDADE SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 261096), por não ter “
reavaliado a necessidade da custódia preventiva
” pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada, por duas vezes, e furto qualificado pela escalada, em continuidade delitiva – art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, e art. 155, § 4o, II, do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que o paciente está preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, “
sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da sua manutenção
” [impetrado em 7.7.2020].

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente, “
com o imediato relaxamento da prisão cautelar
” (ID 49522463)
,
com documentos (ID 49522468/ID 49522475).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49668957).

O Juízo singular prestou informações (ID 52799993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Crime de furto qualificado (art. 155, §4o, do CP). Busca-se a revogação da prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para reanálise da manutenção da segregação cautelar, em observância ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. IMPOSSIBILIDADE . Prazo não peremptório. Regular trâmite processual. Manutenção dos requisitos ensejadores da medida segregatícia. Prisão recentemente reanalisada e mantida pelo d. magistrado de piso. Parecer pelo INDEFERIMENTO do pedido.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 53833465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.2.2020, o Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, em plantão judicial, converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos:

“De outro norte, as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante denota a periculosidade do agente e sua intenção de se furtar a aplicação da lei penal, vez que ao ser localizado pelos policiais militares tentou empreender fuga.

Insta salientar que em seu interrogatório informou já ter sido preso, processado e condenado por outro crime contra o patrimônio, além de ser usuário de drogas, o que denota o alto grau de periculosidade e o grave risco à ordem pública caso seja libertado.

A conduta dá agente denota alto grau de periculosidade e sua liberdade produzirá uma sensação de insegurança, gerando violência e intranqüilidade ao meio social, sendo certo que no presente momento não demonstra adequado a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), uma vez que não seriam suficientes para a garantia da ordem pública e aplicação a lei penal.

Quanto ao penou/um in mora, verifico a presença da circunstância de se assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, vez que o indiciado IGOR JOSE GERALDES TRINDADE SILVA. Posto isso, converto a prisão em flagrante do autuado IGOR JOSE GERALDES TRINDADE SILVA em prisão preventiva, o que faço com fulcro assente nos artigos 310, inciso II c.c 312, ambos do Código de Processo Penal.”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito, ID. 49522474).

Em 2.3.2020, o juiz da causa indeferiu a revogação da constrição cautelar, diante da reiteração delituosa (
Sistema
Primus –
Cód. 260669
).

Em 21.5.2020, recebeu a denúncia (
Sistema
Primus
).

Em 23.7.2020, concedeu prisão domiciliar após diagnostico de COVID-19 (Sistema
Primus
), porém o paciente permaneceu segregado por força de processo executivo ().

Em 30.7.2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender
“a necessária manutenção da ordem pública, pela reiteração delitiva, já que responde a outro processo, além do fato de que lhe é imputada a prática de dois crimes consecutivos, demonstrando, ainda que precariamente, a contumácia delitiva”
(
Sistema
Primus
).

Pois bem.

O paciente encontra-se preso preventivamente há 6 (seis) meses, considerando a data da prisão preventiva [24.2.2020] até o relatório desta impetração [27.8.2020].

Todavia, o Juízo singular tem promovido a regular tramitação do feito, apreciando pedidos revogatórios [2.3.2020, 23.7.2020 e 30.7.2020], o qual manteve o ato constritivo do paciente.

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC no 589544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, “não se trata de termo peremptório” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)

Logo, não se reconhece inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único do CPP.

Por sua vez, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente registra condenações definitivas por furto e roubo – arts. 155,
caput
e 157,
caput
, ambos do CP – totalizadas em 6 (seis) anos (Executivo de Pena no 0010206-19.2016.8.11.0006-
https://seeu.pje.jus.br
), a evidenciar a contumácia em crimes patrimoniais.
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Registra-se que o
delito teria sido cometido durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, a justificar a manutenção da custódia por risco de reprodução de fatos criminosos.

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020